Tribunal: TJSP
Processo: 2247877-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar a presente execução de título judicial (cumprimento de sentença), determinando a redistribuição dos autos à 7a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar a presente execução de título judicial (cumprimento de sentença), determinando a redistribuição dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, juízo que decidiu da causa em primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC) – Cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva que pode ser iniciado no foro de domicílio do credor – Precedentes do STJ – Reforma. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2247877-54.2019.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000065594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2247877-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que
é agravante RENATO FERNANDES CHAVES, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2247877-54.2019.8.26.0000 - mdl
VOTO No 17.939
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247877-54.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
Decisão
agravada que declinou da competência para processar e
julgar a presente execução de título judicial (cumprimento
de sentença), determinando a redistribuição dos autos à 7a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, juízo
que decidiu da causa em primeiro grau de jurisdição (art.
516, II, do CPC) Cumprimento de sentença oriunda de
ação coletiva que pode ser iniciado no foro de domicílio do
credor Precedentes do STJ Reforma. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por RENATO FERNANDES CHAVES em face da r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública de Assis (fls. 44) que, nos autos do
cumprimento de sentença iniciado em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, declinou de sua competência para processar e
julgar a presente execução de título judicial (cumprimento de sentença),
determinando a redistribuição dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, juízo que decidiu da causa em primeiro grau de
jurisdição (art. 516, II, do CPC).
Aduz o agravante que é servidor público
estadual, sócio da AFAM, e com a pretensão de cumprir o que lhe foi
garantido
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0027112-62.2012.8.26.0053, com trânsito em julgado em 17/06/2015,
ingressou com cumprimento de sentença no seu domicílio, Comarca de
Assis. Afirma que ao declinar da sua competência, o Juízo a quo deixou de
observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.432.236 e REsp 1.675.898), no sentido de que a liquidação individual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2247877-54.2019.8.26.0000 - mdl
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro
do domicílio do beneficiário, porque os efeitos e a eficácia da sentença não
estão circunscritos a limites geográficos, mas, sim, a limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em
juízo. Aduz ainda que a execução individual de sentença condenatória
proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do artigo
516, inc. II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a
justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para
o processamento e julgamento das execuções individuais desse título
judicial.
Com tais argumentos, pede a concessão do
efeito suspensivo ao recurso, com o fito de evitar a remessa e distribuição
da ação de Cumprimento de Sentença para a 7a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital/SP e, ao final, o seu provimento. Requer, ainda, os
benefícios da Justiça gratuita, com o decreto de isenção das custas deste
Agravo, eis que o pedido de gratuidade não foi apreciado pelo MM Juiz a
quo.
A fls. 50/52 foi deferido o efeito suspensivo, bem
como a justiça gratuita apenas para o recurso.
Contraminuta a fls. 58/61.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
Não existe óbice para o início da fase executória
no foro do domicílio do exequente (AgRg no REsp 1432236/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 23/05/2014).
No caso, aplicam-se conjuntamente os arts. 98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2247877-54.2019.8.26.0000 - mdl
caput, § 2o, I, e 101, I, do CDC, pelos quais se conclui que o ajuizamento da
execução coletiva não torna prevento o respectivo juízo para fins de
execução individual, ficando facultado ao credor o ajuizamento no foro do
seu domicílio. Nesse sentido, já foi decidido que o “ajuizamento de
execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação
coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, tendo como
foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, §
2°, I, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp 1501670/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
30/06/2015).
Assim, reforma-se a r. decisão agravada, para
determinar a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública de
Assis.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator